Tribunal: TJMT
Processo: 1050587-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050587-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), VALDERES PERUCHINI - CPF: 875.506.101-00 (RECORRIDO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que determinou a inclusão de todas as verbas permanentes na base de cálculo das horas extras de servidor público municipal, afastando a exclusão de valores pagos regularmente e de forma ininterrupta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das horas extras de servidor público municipal deve incluir todas as verbas de caráter permanente, incorporáveis à remuneração, excluídas apenas as vantagens eventuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos a remuneração do serviço extraordinário com acréscimo mínimo de 50% sobre o valor da hora normal, nos termos do artigo 7o, XVI, combinado com o artigo 39, § 3o.

A base de cálculo das horas extras deve abranger a remuneração do servidor, compreendida como o vencimento do cargo somado a todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente e incorporáveis, excluídas as parcelas eventuais.

A legislação municipal não define expressamente a base de cálculo das horas extras, devendo-se aplicar o entendimento consolidado nos tribunais, que
inclui adicionais
e gratificações permanentes na remuneração do servidor.

A exclusão de verbas percebidas de forma contínua e ininterrupta violaria o princípio da remuneração proporcional ao trabalho executado, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Inexistem afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal, violação ao princípio da autonomia municipal ou desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que a decisão se fundamenta na interpretação constitucional aplicável à remuneração dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo das horas extras de servidor público municipal deve incluir o vencimento do cargo e todas as verbas de caráter permanente e incorporáveis, excluídas as vantagens de natureza eventual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo MUNICÍCIPIO DE PARANATINGA
em face d
a
sentença que julgou
procedente
o pedido de
pagamento das diferenças de horas extras, calculadas sobre a totalidade da remuneração do autor, incluindo as gratificações percebidas de forma habitual e permanente
.

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação
263608279

pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

É certo que a
Constituição Federal
estendeu aos servidores públicos, dentre outras
garantias, a
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
(artigo 7o, XVI,
c.c
. artigo 39, § 3o).

Nesse sentido, n
ote-se que a base de cálculo das horas extras é determinada pelo valor de cada hora de período normal, tal como, aliás,
previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Paranatinga
, conforme a lei municipal de Paranatinga no 24/1997.

A propósito,
as horas extras devem incidir sobre a remuneração do servidor, ou seja, sobre o vencimento e demais
vantagens pecuniárias pagas ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo.

A rigor, a b
ase de cálculo da remuneração deve ser o padrão de vencimentos somado a todos os adicionais e gratificações permanentes e incorporados, exceto as vantagens eventuais
, isto porque não se evidencia, no caso,
o caráter eventual da vantagem em tela, que representa, na verdade, retribuição ao serviço regularmente prestado pelo servidor, inclusive com demonstração de percepção ininterrupta no período não atingido pela prescrição quinquenal
.

Dessa forma, constitui v
erba que evidentemente integra a remuneração para efeito de incidência das horas extras
.

Nesse sentido, há inúmeras decisões judiciais:

Servidor público municipal – Pretensão ao cálculo das horas extras sobre todas as verbas fixas que compõem a remuneração – Sentença que determinou que as horas extraordinárias
sejam
contadas sobre o salário base e todas as verbas incorporadas, de natureza não eventual – Recurso da municipalidade que pede a reversão do julgado – Omissão legislativa municipal a respeito do tema – Ausência de definição da base de cálculo no art. 145 do Estatuto do Funcionário Público Municipal – Lei Complementar Municipal no 350/99 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP – Aplicação, por conseguinte, dos artigos 7o, inciso XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal – Horas extras que devem ser calculadas sobre a
remuneração (vencimento do cargo mais verbas permanentes, excluídas as de caráter eventual) – Precedentes – adicional por tempo de serviço, referência funcional, décimo de chefia e adicional de titularidade que, tendo caráter permanente e sendo incorporáveis, devem integrar a base de cálculo das horas extras – Ausente desrespeito ao art. 37, XIV, CF – Ausente ofensa ao princípio da autonomia municipal e ao princípio da legalidade – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10219250320208260562 SP 1021925-03.2020.8.26.0562, Relator: Walter Luiz Esteves de Azevedo
, Data
de Julgamento: 28/10/2022, 5a Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 28/10/2022)
.

No mesmo rumo segue o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

É cabível a inclusão das gratificações percebidas pelo servidor em caráter permanente na base de cálculo das horas extras, sob pena de violação ao princípio da remuneração proporcional ao trabalho executado."
(Apelação Cível 0031845-32.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 14/09/2023).

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto
pelo

MUNCÍPIO DE PARANATINGA

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025